Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025199-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL RESTITUINDO PRAZO PARA RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA EXTINÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA QUALQUER DE DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A OUTRO APELO APENAS PARA ANULAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM A CONEXA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA APELADA TECNICAMENTE ACERTADA NESSE PARTICULAR – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O ATO SENTENCIAL E INCLUIR ORDEM DE IMISSÃO DO BANCO/APELADO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DA LIDE – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUDICIALMENTE PROIBIDA DE IMITIR-SE NA POSSE DA ÁREA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO NESSE ASPECTO – PRESENÇA DO RISCO DE DANO GRAVE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DO BANCO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR CONCLUSÃO DECISÓRIA ADOTADA APÓS DETIDO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em intempestividade se houve decisão anterior acolhendo pedido de devolução do prazo recursal e o recurso foi interposto dentro do prazo previsto, computado a partir dessa decisão. 2. Parece tecnicamente acertada a extinção de pedido de cumprimento provisório de sentença que indica, como título executivo judicial, acórdão que apenas anulou sentença anterior para fins de julgamento simultâneo da ação de imissão na posse e da conexa ação declaratória de nulidade de ato jurídico, porque não parece existir qualquer ordem judicial a ser cumprida. 3. Se a r. sentença é complementada, porém, pelo acolhimento de embargos de declaração para acrescentar ordem de imissão do Banco/apelado na posse da área objeto da lide, mesmo havendo vigente e expressa proibição dessa providência antes do trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade em apenso, reputa-se satisfeito o requisito de relevância da fundamentação recursal deduzida por quem efetivamente detém direito possessório sobre a área, sendo, pois, cogente a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos da Petição nº 1025199-29.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação Cível já interposto, mas que não aportou ao Tribunal, formulado pelos apelantes
GERALDO MARTINS DO CARMO, e que, consequentemente, suspendeu os efeitos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do
“
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 0001298-71.2019.811.0004 – Código 221606), proposto pelo requerente/apelante/agravado contra o agravante,
extinguiu o processo à falta de título executivo, anotando expressamente que
“
em nenhum momento houve comando cuja execução é pretendida
”, e, na sequência,
acolheu embargos de declaração interpostos pelo Banco/agravante “
para determinar
que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula nº 59.065, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100 mil
” (cf. Ids. nº 67850514 e 67855052).

A decisão agravada fundamentou a atribuição de efeito suspensivo anotando que, muito além de simplesmente anular a sentença proferida na ação
de “
Imissão na Posse
” ajuizada pelo Banco contra Geraldo Martins do Carmo e sua esposa, o v. acórdão proferido no RAC nº
24.781/2018, indicado como título executivo no pedido de cumprimento de sentença, reafirmou a proibição de “
ingresso do Banco Bradesco na área de terras
” objeto da lide (Fazenda Eldorado), daí porque, de um lado, presente a probabilidade do provimento do apelo, já que descabida a ordem de desocupação da área em favor do Banco, e, lado outro, igualmente presente o risco de dano grave, dada a cominação de multa diária no expressivo valor de R$ 100 mil (cf. Id. nº 69675986).

O Banco/agravante sustenta que a r. decisão agravada “
adotou premissas absolutamente equivocadas para conferir efeito suspensivo à Apelação
”, pois, segundo argumenta, não há, no acórdão indicado como título executivo judicial “
comando proibitivo do exercício da posse de qualquer área da Fazenda Eldorado pelo Banco
”, e não se pode dizer que “
a multa diária imposta pela r. sentença
(...)
poderia deflagrar prejuízo econômico
” ao apelante/agravado (cf. Id. nº 76921527 - pág. 12).

Argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada, dizendo que ela “
extrapola os limites de um efeito suspensivo buscado a um recurso de apelação, já que, em verdade, conferiu ao agravado verdadeiro efeito ativo, a fim de possibilitar-lhe o exercício da posse sobre a área de confinamento, o que sequer foi deliberado pela r. sentença
” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 13).

No mérito, discorre sobre a falta de preenchimento dos requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, dizendo não ser minimamente provável o provimento do apelo.

Explica, nesse ponto, que
a área de confinamento estava arrendada há muitos anos para
Eduardo Alves de Moura, e que, ainda em 2016, o arrendatário ajuizou ação de reintegração de posse e interdito proibitório em razão de esbulho praticado pelo agravado Geraldo; aduz que, tendo o MM. Juiz deferido pedido de liminar de proteção possessória e tendo esta Corte confirmado a decisão, era “
o agravado Geraldo
(quem)
estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento
”.

Afirma, em outra frente, que
, em 2018, na mesma época da resilição do aludido contrato de arrendamento, quando esta Corte deu provimento ao RAC nº 24.781/2018 e anulou a
sentença proferida na ação de Imissão na Posse, o agravado Geraldo, réu naquela demanda, pediu “
cumprimento provisório
” do aresto para que fosse reinvestido na posse da área, e que, na sequência, quando o MM. Juiz extinguiu o incidente, o agravado apresentou a Reclamação Cível nº 1004055-33.2019.8.11.0000. Pontua que, de início, Geraldo até obteve decisão liminar favorável e efetivamente recobrou posse da área, mas, depois, o órgão colegiado não conheceu da reclamação e, assim, caiu por terra a decisão antecipatória.

Arremata o tópico dizendo que, “
por uma questão de ordem e de lógica, uma vez revogada a liminar, deveria ser restabelecido o status quo ante, ou seja, reintegrando-se o Banco Agravante na posse da área de confinamento
”, daí a remotíssima, quase inexistente, probabilidade de provimento do apelo (cf. Id. nº 76921527 - pág. 2/19).

Discorre longamente, em outro tópico, sobre a “
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
”, reafirmando que o acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018 apenas anulou a sentença proferida na ação de imissão de posse, mas não lhe ordenou desocupação, e nem imissão de Geraldo na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado (cf. Id. nº 76921527 - pág. 20/29).

Alega, por fim, que não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique atribuição de efeito suspensivo ao apelo; reafirma que “
o agravado Geraldo nunca havia obtido a posse dos 110,54 hectares
” da área de confinamento da Fazenda Eldorado e, com relação à multa diária, diz que “
basta o agravado cumprir a decisão, restituindo a posse da área de confinamento ao Banco/agravante, evitando-se, dessa forma,
(sua)
incidência
” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 34/36).

Nas contrarrazões, o apelante/agravado argui preliminar de intempestividade do Agravo Interno interposto em 19/02/2021, dizendo a decisão agravada foi proferida em 07/12/2020 e o Banco/agravante teve ciência inequívoca de seu teor ainda em 27/12/2020, quando sua advogada Lisa Borges Alves (OAB/SP nº 290.474) passou a acompanhar diariamente a tramitação recursal, ou, no mínimo, em 29/01/2021, quando “
habilitou-se nos autos e pediu a republicação da decisão
(agravada)
, sanando eventual nulidade de intimação
” decorrente da ausência de indicação dos advogados do Banco e do não atendimento do pedido de realização de publicações em nome de advogado específico.

No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 79991997).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 272, “
caput
”, §§ 5º, 8º e 9º, do CPC, dispõem o seguinte:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça”.

Extrai-se da norma que, sendo impossível/inviável seu atendimento, a regra de intimação por meio eletrônico será excepcionada pela publicação da intimação nos órgãos oficiais, sendo que, havendo pedido nesse sentido, essas devem ser direcionadas aos advogados indicados pelas partes, sob pena de nulidade.

A ocorrência/existência do vício de intimação poderá ser arguida “
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
”, ou em petição simples, se a prática do ato depende do acesso prévio aos autos, hipótese em que o prazo será renovado e contado a partir da decisão declaratória da nulidade.

No caso, o requerente Geraldo Martins do Carmo não indicou os advogados representantes do Banco Bradesco na petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo (cf. Id. nº 67850507), e, por isso, a intimação da decisão deferitória do pedido não se aperfeiçoou pela via eletrônica, mas pela sua publicação no DJe nº 10.874/2020, disponibilizado em 09/12/2020 e considerado publicado no dia útil imediatamente subsequente, sem qualquer menção aos advogados do Banco.

Em 29/01/2021, o Banco pediu decretação de “
nulidade das intimações referentes à decisão
(...)
, e, por conseguinte, suas respectivas reexpedição e republicação, e que todas as publicações e intimações sejam expedidas exclusivamente em nome de Fernando Tardioli Lúcio de Lima, inscrito na OAB/SP sob nº 206.727, cuja anotação do nome como patrono do Banco Bradesco S/A deve ser providenciada de imediato pela serventia, sob pena de nulidade
” (cf. Id. nº 74166956).

É evidente que, por algum meio desconhecido, o Banco teve conhecimento da prolação da decisão agravada, sendo razoável cogitar até mesmo que isso tenha acontecido em virtude de informação prestada por esta Corte ao Juízo de Piso. É o que sugere o documento denominado “
Comunicação entre instâncias
”, vinculado ao Id. nº 69688998, assinado pela Sra. Diretora da Secretaria.

E, mesmo tratando-se de processo eletrônico que não tramita em regime de segredo de justiça, e, portanto, plenamente acessível a todo e qualquer jurisdicionado registrado no sistema PJe, ou seja, que não se possa legitimamente dizer que a interposição do Agravo Interno dependesse do acesso prévio aos autos, fato é que a decisão vinculada ao Id. nº 74862994 já reconheceu a nulidade da intimação e devolveu ao Banco o prazo para prática de ato processual subsequente, de modo que a questão não pode mais ser revisitada, especialmente por se tratar de ato decisório contra qual não foi interposto recurso.

Em outras palavras, mesmo que agora se admita que cabia ao arguir “
a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
”, e não simplesmente pedir republicação de decisões e devolução de prazos, trata-se de matéria acobertada pelo manto da preclusão “
pro judicato
”.

Ainda que fundada em “
error in procedendo
” sepultado pela falta de impugnação recursal, a rejeição da arguição preliminar de intempestividade não traz prejuízo algum ao agravado, até porque, em atendimento ao princípio da primazia da decisão de mérito, admito que a efetiva controvérsia recursal deve ser profundamente analisada e, conforme se verá adiante, deve ser mantida a decisão agravada.

Rejeito, pois, a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando a enorme quantidade de pequenos aspectos relevantes à justa e correta solução da controvérsia e visando evitar que futuros leitores do presente voto sofram pela castração de sua cognição em função das graves lacunas deixadas nas narrativas de ambas as partes, luxo ao qual não se pode dar o relator, absolutamente imprescindível traçar minuciosa retrospectiva fática, e anoto, desde já, que as informações para tanto foram colhidas em consulta os autos eletrônicos mencionados ao longo das peças processuais, e, quanto aos físicos, em consultas aos sistemas internos desta Corte, que aponta existência de pelo menos quatro recursos de Agravo de Instrumento, três de Embargos de Declaração e dois de Apelação Cível, todos envolvendo a mesma questão.

Pois bem. Nos idos de 2010, a empresa “
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
” celebrou com Banco Bradesco o contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 237/33/813/006, no vultoso valor de R$ 30 milhões; para além da garantia fidejussória, os avalistas Gilberto Romanato e sua esposa Eliana destacaram de seu patrimônio imobiliário a propriedade da Fazenda Eldorado e deram-na em garantia fiduciária ao pagamento da dívida, com expressa aquiescência do arrendatário Eduardo Alves de Moura, que também figurou como avalista da operação bancária.

Pouco tempo depois da constituição da garantia fiduciária, Gilberto Romanato e sua esposa celebraram contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Eldorado com Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins, transmitindo-lhes imediatamente a posse direta do imóvel.

Sobrevindo inadimplemento, o Banco Bradesco deflagrou procedimento de excussão da garantia fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97, e, em 30/08/2013, consolidou em suas mãos a propriedade do imóvel, concitou o arrendatário Eduardo a celebrar consigo aditivos ao contrato de arrendamento da área, “
a partir de 2015
”, e passou a adotar atos tendentes à expropriação do bem para fins de se pagar, realizando dois leilões, mas sem sucesso prático.

Os promitentes compradores Geraldo e Elisa Martins, então, ajuizaram ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
”
(Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906), arguindo, entre várias particularidades, nulidade da própria constituição da garantia fiduciária, já que o gravame não fora constituído para fins de aquisição do imóvel e sim para conferir respaldo às operações de crédito (mútuo).

No início do ano seguinte, em 2014, o Banco Bradesco ajuizou ação de “
Imissão na Posse
” contra os Romanato e os Martins (Proc. nº 0006442-02.2014.811.0004 – Código 185196), e obteve decisão liminar favorável para se ver imitido na posse da integralidade dos mais de dez mil hectares que compõem a Fazenda Eldorado, conferindo aos Martins, possuidores e réus naquela lide, prazo de 60 dias para desocupação.

Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa interpuseram o Agravo de Instrumento nº 91.189/2014, e o acórdão nele proferido é, sem dúvidas, o pronunciamento jurisdicional mais importante para a solução da questão posta em análise.

Cito, a propósito, poucos trechos do muito extenso voto condutor do aresto:

“Ora, a Lei nº 9.514, de 20.11.1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), regrou a constituição da alienação fiduciária de coisa imóvel especificamente para os contratos celebrados no âmbito do SFI, ou seja, exclusivamente para as “operações de financiamento imobiliário em geral”, conforme expressamente proclama o art. 4, “caput”, da citada lei, cabendo mencionar que, para bem frisar a vocação regulatória específica da citada lei, o legislador pronuncia, ao longo do texto legal, 12 vezes à expressão “financiamento imobiliário”, sendo esta, aliás, a designação emblemática da Seção III da referida lei, além mencionar várias outras flexões semânticas similares, como “recebíveis imobiliários” (5 vezes) e “crédito imobiliário”

em mais de 8 vezes.

Significa dizer que o regime da Lei nº 9.514/97 é aplicável tão-somente às concessões de crédito feita pelos agentes financeiros que atuam no SFI (Seção II),

e apenas àquelas destinadas à aquisição de imóveis
, ficando o próprio imóvel financiado gravado pelo ônus fiduciário na forma do referido diploma legal, e quando vencida “e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos (do art. 26) a propriedade do imóvel (financiado) em nome do fiduciário” (art. 26, “caput”). (...)

Ora,
o que as partes celebraram, no caso, foi típico mútuo bancário, concedido, e refinanciado, para fomento de atividade empresarial geral
, e nessa operação de mútuo convencional um imóvel dos coobrigados, à semelhança de uma hipoteca, foi dado em garantia real da operação em evidente reforço à garantia fidejussória prestada pelos avalistas Gilberto e Eliana; significa dizer que, malgrado o gravame tenha sido pomposamente batizado de “alienação fiduciária em garantia”, disso parece não se tratar em essência, ou pelo menos
a natureza do financiamento
– Cédula de Crédito Bancário concessiva de mútuo destinado, não à aquisição de imóvel (Lei nº 9.514/97), mas ao fomento de atividade mercantil/empresarial) –,
não possibilita a constituição do gravame fiduciário
, não de modo a atrair a incidência e tutela das normas da Lei nº 9.514/97.

Sob esse enfoque, ou seja, caso se julgue, em última instância jurisdicional, que o regime da Lei nº 9.514/97 não se aplica à garantia que hoje recai sobre a Fazenda Eldorado, pois, repita-se, o Banco não concedeu aos mutuários originários crédito para a finalidade específica da aquisição de qualquer imóvel determinado, então, nesse caso, o Banco/agravado não poderia jamais ter adotado, sob a enganosa designação formal de “credor fiduciário”,

as drásticas medidas até aqui já empregadas (consolidação da propriedade pelo efeito do inadimplemento e da mera notificação formal averbada; percepção de renda pela utilização do bem enquanto não restituído à posse do credor; leilão extrajudicial, imissão possessória etc), já que essas providências só têm cabimento quando o contrato (mútuo) é regulado pela Lei nº 9.514/97, ou seja, quando há concessão de crédito destinado a financiamento imobiliário, e no caso, como já repisado, o que houve foi celebração de mútuo bancário comum para o fomento de atividade empresarial regular, hipótese em que o imóvel, apesar da designação formal equívoca do nome atribuído à garantia, só pode ter sido gravado por cláusula de garantia real regular, tipo hipotecária, cuja excussão jamais faculta ao credor a adoção das medidas já praticadas pelo BRADESCO no caso presente. (...)

O caso presente se apresenta muito mais cativo de incertezas e inseguranças do que do necessário caráter inequívoco do direito alegado, sendo, pois,
absolutamente recomendável que se aguarde a finalização da instrução
, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível. (...)

Sob qualquer enfoque – contratual, legal, probatório, processual etc –, o contexto impõe, sem dúvida alguma, resposta negativa a essas indagações, razão pela qual
provejo em parte o recurso para revogar a decisão agravada e afastar a concessão do provimento antecipatório da tutela jurisdicional,

excluindo, ao menos por enquanto, a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que, em sendo o caso, sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória intentada pelos agravantes contra os agravados
”
(
grifei
e
destaquei
).

Mesmo tendo grifado e destacado, cabe frisar: o acórdão proferido no RAI nº 91.189/2018 proibiu “
a imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado até que
(...)
sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória
” em apenso.

O aresto foi proferido na Sessão de Julgamento do dia 09/12/2014, e, nesse momento, Geraldo Martins do Carmo e sua esposa exerciam posse direta da Fazenda Eldorado, com exceção da área de confinamento arrendada a Eduardo Alves de Moura.

Quase um ano depois, em 10/11/2015, quando realizada audiência de instrução e julgamento nos autos da ação de Imissão na Posse, o MM. Juiz proferiu sentença de procedência do pedido e ordenou aos Martins que desocupassem o imóvel no prazo de dez dias, contados a partir daquela data, pois já sairiam intimados do ato.

Antes do decurso desse ínterim, os Martins interpuseram o Recurso de Apelação Cível que posteriormente seria autuado sob o nº 24.781/2018, mas, consoante decisão proferida em 17/11/2015, o MM. Juiz recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo; pouquíssimos dias depois, os Martins interpuseram também o RAI nº 166.627/2015, sendo que, em 27/11/2015, mais uma vez o Tribunal congelou o quadro fático, conferindo efeito suspensivo ao apelo e ao agravo. A ordem de imissão do Banco na posse não havia sido cumprida.

Paralelamente, cinco meses depois, o arrendatário Eduardo voltou à cena ao ajuizar ação de Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório contra Geraldo Martins do Carmo, Geraldo Martins do Carmo Júnior e Bernardo Mazzutti (Proc. nº 3824-16.2016.811.0004 – Código 221606).

Segundo consta do relatório da decisão liminar proferida naqueles autos, as reiteradas moléstias ao direito possessório do arrendatário Eduardo consistiram na troca da “
fechadura da porta de acesso da sala de reunião do escritório
(...)
para forçar uma reunião com o autor a fim de solucionar a situação do arrendamento
”, no envio de “
uma notificação premonitória
(...)
requerendo a realização de novo contrato de arrendamento
”, na remoção de “
cerca de posse entre o confinamento e a área agrícola
” da Fazenda Eldorado, e, por fim, na construção de outra cerca nova em seu lugar.

A decisão deferitória do pedido de liminar foi mantida por esta Corte de Justiça quando do desprovimento do RAI nº 97.424/2016 e rejeição dos Embargos de Declaração nº 170.154/2016.

De volta à ação de imissão na posse ajuizada pelo Banco Bradesco, após vários entraves e muitas idas e vindas, o apelo aportou nesse Sodalício somente março de 2018, quando a situação era a mesma (Geraldo Martins do Carmo exercendo posse sobre quase toda a Fazenda Eldorado, com exceção à área de confinamento, ainda arrendada a Eduardo), finalmente recebendo autuação sob o nº 24.781/2018.

Três meses depois, em junho, o apelo foi provido para cassar a r. sentença e “
determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo à ação de nulidade do pacto fiduciário
”, destacando-se os seguintes fundamentos:

“
A medida processual mais adequada
, aliás, já indicada quando do julgamento do RAI nº 91.189/2014, significando que, adotá-la aqui, nada mais se faz do que assegurar respeito e cumprimento ao acertamento jurisdicional operado pelo Tribunal quando do julgamento daquele recurso,
consiste na declaração de nulidade da presente sentença, com ordem de suspensão do processo “até o julgamento final da ação declaratória de nulidade
n. 9758-57.2013.8.11.0004 (...) junto à 3a Vara Cível de Barra do Garças, MT, visto que a decisão final desta ação depende do julgamento das matérias e questões enfrentadas naquela demanda declaratória de nulidade” (cf. fls. 563).

O CPC/2015 alterou a compleição do instituto da conexão, pois, embora dispondo que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido (não mais o “objeto”, conforme dispunha o art. 103 do CPC/1973) ou a causa de pedir, ou seja, quando ambas as lides envolverem a mesma relação jurídica subjacente, a necessidade da reunião de processos para a realização de julgamento simultâneo – razão de ser do instituto –, conta agora com o elastério conferido a essa providência pelo §3º do art. 55 do CPC/2015, que ordena sejam “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (grifei).

Ou seja, já não se exige mais agora a exclusiva e estrita coincidência de partes, pedido (objeto) e causa de pedir entre as duas demandas para que sejam elas reputadas “conexas” de modo a justificar a reunião processual e o julgamento simultâneo com vistas à exclusão de decisões conflitantes; sob a nova roupagem jurídica do instituto, “mesmo sem conexão (típica) entre eles”, os processos devem ser (“serão”) reunidos para julgamento conjunto desde “que possam gerar (mero) risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente” (CPC, art. 55, §3º, grifei).

E foi exatamente para afastar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias” que o julgamento do RAI nº 91.189/2014 impôs a realização do julgamento simultâneo das ações declaratória e de imissão de posse
, porque, sendo flagrante a relação de conexidade entre ambas, o que seria da sorte da sentença que, prolatada com açodada ânsia antes do julgamento do pedido declaratório de nulidade, fosse depois confrontada com o dispositivo da sentença que, contraditoriamente, concluísse justamente pela procedência do pleito anulatório, instaurando, entre as duas conclusões jurisdicionais, conflito lógico, jurídico e material absolutamente insuscetível de composição?

Por todo o exposto, acolho em parte as razões do apelo dos réus Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins, fazendo-o para cassar a sentença apelada, e, na forma do art. 55, §3º, do CPC, determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo à ação de nulidade do pacto fiduciário; consequentemente, reverto a sucumbência em desfavor do Banco e dos corréus Gilberto Romanato e sua esposa Eliana Moreira da Silva Romanato, que foram excluídos prematuramente do processo e que deverão continuar integrando o polo passivo até final decisão de ambas as lides
” (
grifei
)
.

Encerra-se aqui a retrospectiva fática relevante, pois essa é a origem dos sucessivos e reiterados equívocos que culminaram na necessidade de nova e cansativa intervenção do Tribunal para novo congelamento do quadro fático mediante atribuição de efeito suspensivo ao apelo. A atecnia contumaz e generalizada, porém, tem explicações que vão muito além disso.

É que, em 29/10/2018, após resilição do contrato de arrendamento, o arrendatário Eduardo Alves de Moura entregou a posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado diretamente ao Banco, com quem relembre-se, já mantinha longeva relação jurídica, tendo inclusive figurado como avalista naquele contrato de empréstimo de capital de giro cujo inadimplemento inaugurou a odisseia da excussão da garantia fiduciária.

Menos de um mês depois, em 27/11/2018, esta Corte rejeitou os declaratórios opostos contra o acórdão de provimento do apelo (RED nº 59.373/2018).

Geraldo Martins do Carmo, promitente comprador da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive da área de confinamento, sentiu-se logrado pelo arrendatário/desafeto Eduardo e, pretendendo assegurar a posse dessa área, em fevereiro/2019, cometeu, “
data venia
”, o primeiro equívoco, pois apresentou, em Primeiro Grau, pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
(...)
para fazer cumprir a sentença proferida nos autos da apelação interposta nos presentes autos, Apelação nº 24.781/2018
” (sic – cf. Id. nº 7146955 dos autos da Reclamação Cível nº 1004055-33.2019.8.11.0000).

A segunda falha decorre da primeira, é atribuível ao MM. Juiz, mas não consiste na extinção do cumprimento provisório de sentença realmente descabido, mas na assertiva de que “
nenhum momento houve comando cuja execução é pretendia, qual seja, obrigação de fazer consistente em desocupar parte de área e a consequente imissão de posse ao exequente
”, e na falta de adoção da providência que, embora por meio flagrantemente inservível, foi efetivamente requestada por Geraldo Martins do Carmo, coberto de razão no aspecto meritório.

Apesar de o acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018 realmente não conter um comando claro e direto de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive na área de confinamento, a conclusão sobre o melhor direito de Geraldo decorre de simples leitura das decisões proferidas por esta Corte em recursos tirados das ações de anulação de negócio jurídico e imissão na posse.

Ora, o RAI nº
91.189/2014 não foi parcialmente provido para excluir “
a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que
(...)
sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória
”?

Este Tribunal pode se pronunciar em letras
grifadas
,
destacadas
, em
itálico
, ou até mesmo em CAIXA ALTA, mas, “
data venia
”, é materialmente impossível dizer mais clara e diretamente que o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa
(Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Repita-se:
o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa
(Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Agora em outras palavras: este Tribunal proibiu imissão do Banco Bradesco na posse de qualquer porção mínima da Fazenda Eldorado antes do trânsito em julgado de sentença na ação declaratória ajuizada por Geraldo Martins do Carmo.

O terceiro equívoco foi o manejo da reclamação, porque, de fato, não há, propriamente, uma violação à autoridade da decisão do Tribunal de Justiça, e, justamente por isso, a ordem de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado se deu “
por cautela
”, para conferir “
a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT
”.

Depois disso, o quarto e mais relevante equívoco de todos, consistente no acolhimento dos embargos declaratórios manejados pelo Banco para complementar a sentença extintiva e ordenar sua imissão na posse da “
área que anteriormente ocupava
”, inclusive com fixação de multa diária cominatória, o que representa – isso sim – grave violação às decisões desta Corte sobre o tema.

E é justamente esse o ponto abordado pela r. decisão ora agravada, que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto por Geraldo Martins do Carmo.

Confira-se:

“Exame meramente superficial dos fundamentos recursais já infunde convicção de que o desate do mérito do apelo exige análise crítica e cuidadosa deste Sodalício, dada a complexidade da matéria controvertida nos autos da presente demanda, o que impõe observância à cautela do reexame cuidadoso de todos os aspectos fáticos e das teses jurídicas apresentadas.

A controvérsia que envolve as partes não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício, que em outras duas oportunidades analisou aspectos da celeuma posta. A sentença proferida nos autos da ação de “Imissão na Posse” (Proc. nº 6442-02.2014.811.0004), ajuizada pelo Banco Bradesco contra Geraldo e Elisa Martins, foi cassada pelo v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RAC nº 24.781/2018, restando expressamente vedado o ingresso do Banco Bradesco na área de terras compostas pelas matrículas 59.064, 59065 e 59.066; sucedeu, porém, que,
em flagrante ofensa ao comando judicial, o Banco Bradesco ingressou na posse de parte da Fazenda Eldorado, especificamente na área de confinamento, sem que houvesse nenhuma ordem judicial nesse sentido.

Por este fato, o requerente formulou a Reclamação nº 1004055-33.2019.8.11.0000, para que o Banco Bradesco fosse impedido de imitir-se na posse do imóvel, mas, por absoluta ausência de condições de admissibilidade, a reclamação não foi conhecida. E, com base nesta decisão, o MM. Juiz extinguiu o cumprimento provisório da sentença e, na sequência, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco “para determinar que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula nº 59.065, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (cf. Id. nº 67855052 - pág. 1/2)

Sob qualquer enfoque – legal, probatório, processual etc –, o contexto impõe, sem dúvida alguma, resposta negativa à imediata pretensão do Banco/requerido de tomar posse de parte da Fazenda Eldorado, especificamente da área de confinamento, pelo menos até que, em sendo o caso, sobrevenha o final e definitivo julgamento do apelo interposto pelo requerente
.

Ao lado disso, verifica-se que a sentença fixou multa diária (caso o requerente não desocupe área), em valor expressivo exsurgindo destes fatos manifesto “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, porquanto notória a possibilidade de ocorrência de prejuízo econômico para o requerente/apelante. (...)

Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente/apelante, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que resolveu o mérito do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. nº 1298-71.2019.811.0004 - código 221606), até o julgamento final do apelo”
(
grifei
e
destaquei
).

Agora, no Agravo Interno, o Banco insiste na inexistência de ordem de imissão de posse no acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, afirma que não há mínima probabilidade de provimento do apelo porque era “
o agravado Geraldo
(quem)
estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento
”, diz que sua imissão na posse da área de confinamento “
representa mero retorno ao status quo ante, devendo ser mantida
”, e, por fim, alega que não há risco de dano porque “
o agravado Geraldo nunca havia obtido a posse dos 110,54 hectares
” da área de confinamento da Fazenda Eldorado e, com relação à multa diária, que “
basta o agravado cumprir a decisão, restituindo a posse da área de confinamento ao Banco/agravante, evitando-se, dessa forma,
(sua)
incidência
” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 12/36).

Todavia, como se extrai da simples leitura dos fundamentos até aqui já elencados, o Banco não tem um pingo de razão.

É que, primeiro, não se pode legitimamente falar que, ao atribuir efeito suspensivo ao apelo, a r. decisão agravada, “
conferiu ao agravado verdadeiro efeito ativo, a fim de possibilitar-lhe o exercício da posse sobre a área de confinamento, o que sequer foi deliberado pela r. sentença
” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 13); ora, se a ordem de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado foi proferida na sentença, é óbvio ululante que a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que a desafia impede o pronto cumprimento da determinação e, consequentemente, mantem intocado o quadro fático momentâneo, que, no caso, é o de exercício de posse sobre a área pelo apelante/agravado.

Em outras palavras, a manutenção de Geraldo Martins do Carmo na posse direta da aludida área de confinamento decorre da suspensão da ordem de imissão do Banco na sua posse, e não de uma espécie anômala de antecipação da tutela no Recurso de Apelação Cível com extrapolação dos limites do art. 1.012, §4º, do CPC, como alegado.

Depois, como visto, são falaciosas as assertivas de que era “
o agravado Geraldo
(quem)
estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento
”, por força da decisão proferida naquela ação de Reintegração de Posse ajuizada contra ele pelo então arrendatário da área, Eduardo Alves de Moura, e de que a revogação da liminar na Reclamação Cível impõe, como restabelecimento do “
status quo ante
”, imissão do Banco na posse da área de confinamento (cf. Id. nº 76921527 - pág. 17 e 18).

Trata-se, porém, de fato absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia.

A decisão judicial deferitória de pedido de liminar em ação de reintegração de posse é ato jurisdicional positivo que simplesmente garante ao possuidor/peticionante o livre exercício de seu alegado direito de posse sobre determinada coisa, reconhecido pelo magistrado em juízo perfunctório, e, ao contrário do que o Banco pretende fazer crer, essa decisão não se confunde com uma espécie de proibição de posterior detenção/apossamento da coisa pelo réu, sob qualquer título e qualquer justificativa.

Geraldo nunca foi efetivamente proibido de ingressar na área, mas apenas impedido de molestar a posse do arrendatário, e, de qualquer forma, essa posse nem existe mais, pois encerrado o contrato de arrendamento, e, por manifesta perda superveniente do objeto, o MM. Juiz já até proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito nos autos daquela ação de Reintegração de Posse.

Aliás, perceba-se a incongruência argumentativa do Banco: ao mesmo passo em que afirma que o não conhecimento da Reclamação Cível implica revogação da decisão liminar de imissão de Geraldo na posse da área de confinamento e impõe ordem de desocupação, alega ferrenhamente que Geraldo “
estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento
” por força de decisão liminar proferida em processo possessório extinto por perda superveniente do objeto. Ora, o não conhecimento da reclamação lança por terra decisão liminar nela proferida, mas, mesmo extinto o processo referente à ação possessória, permanece hígida proibição feita contra Geraldo?

Enfim, a única proibição real, direta, clara e inequívoca, existente em todos os processos envolvendo as partes (Bradesco, Geraldo, Gilberto e Eduardo) é aquela que este Tribunal já está lasso de dizer e reafirmar, pelo menos desde o julgamento do RAI nº
91.189/2014, ocorrido em
dezembro/2014, portanto, há mais de seis anos: o Banco Bradesco não pode tomar posse de qualquer canto da Fazenda Eldorado, a qualquer título, por qualquer meio ou forma, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, porque altamente relevante a tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco.

Essa proibição se aplica também à conduta do arrendatário Eduardo, que, ante a resilição do contrato de arrendamento celebrado há muitos anos com o proprietário Gilberto Romanato, entregou a posse da área não ao promitente comprador da integralidade – inclusive área de confinamento – da Fazenda Eldorado, Geraldo Martins do Carmo, mas ao Banco Bradesco, simplesmente por entender livremente que, ao contrário do que este Tribunal já vinha decidindo há vários anos, era a instituição financeira a legítima proprietária da Fazenda.

Quanto o arrendatário lhe entregou a posse da área de confinamento, o Banco Bradesco encontrou forma oblíqua de suplantar/ignorar a proibição de apossamento da Fazenda Eldorado, e ali permaneceu até que Geraldo Martins do Carmo, que, repita-se, é promitente comprador da integralidade da Fazenda, e foi imitido na sua posse direta na data da assinatura do instrumento contratual, cometeu o equívoco de pedir cumprimento provisório de sentença com indicação do acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, quando deveria pedir intervenção do Judiciário por meios próprios, como em uma ação possessória, ou, até mesmo, em sede de tutela incidental nos autos da própria ação de imissão de posse.

Assim, também não se pode legitimamente dizer que a ordem de sua imissão na posse da área de confinamento é mero restabelecimento do estado anterior à decisão liminar na Reclamação Cível, e acolher esse argumento seria atentar frontal e mortalmente contra o acórdão proferido no RAI nº
91.189/2014, seria atropelar completamente qualquer senso de lógica processual comezinha.

Para além disso, retirar Geraldo da posse da área de confinamento e entrega-la ao Banco apenas porque pediu tutela de seu direito por meios processualmente equivocados seria até mesmo contraproducente, pois seu latente direito à posse até deslinde da ação declaratória de nulidade pode e certamente seria garantido quando lançar mão dos expedientes processuais adequados.

Repita-se, então, mais uma vez, que é justamente esse o espírito da decisão liminar proferida na Reclamação Cível: por cautela, garantir o claro direito de Geraldo Martins do Carmo, para conferir “
a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT
”.

Enfim, é muitíssimo relevante a tese deduzida por Geraldo no apelo ao qual conferido efeito suspensivo, pelo menos no tocante à impossibilidade de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado, daí o preenchimento do primeiro requisito do art. 1.012, §4º, do CPC.

Quanto ao segundo, alusivo ao risco de dano, anoto apenas que igualmente inservível para infirmar a decisão agravada a assertiva de que “
o agravado Geraldo nunca havia obtido a posse dos 110,54 hectares
” da área de confinamento da Fazenda Eldorado.

Aliás, esse é, inclusive, um dos fatos caracterizadores do perigo da demora, pois, estando o Banco proibido de imitir-se na posse do imóvel e não mais havendo arrendamento, a efetiva posse da área só pode ser conferida ao promitente comprado Geraldo Martins do Carmo, e todo e qualquer dia que transcorra sem perfectibilização dessa providência aumentaria ainda mais seus prejuízos.

Assim, po
r entender não ser o caso de retratação, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021